Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-45.2019.8.11.0028
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AMALIA JOSE DA SILVA - CPF: 346.638.431-15 (RECORRENTE), RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES - CPF: 420.320.161-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ZONA RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. COBRANÇA DE ACÚMULO DE CONSUMO. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de imóvel localizado em área rural, estando a distribuidora de energia autorizada a realizar a leitura plurimensal, ou seja, a leitura do consumo da energia elétrica fornecida para a residência da parte autora, ora recorrida, é efetuada em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, a teor do disposto nos termos dos artigos 85 e 86 da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL.

2.

Da análise das faturas apresentadas nos autos, observa-se que os valores cobrados nos meses
de fevereiro, março, abril, maio, agosto, outubro e novembro de 2018,
não são excessivos e desproporcionais ao real consumo de energia na residência da parte autora, haja vista que se tratam de valores referentes ao acúmulo de consumo, constatados por leitura confirmada, pois, os meses anteriores foram faturados pelo consumo mínimo ou apenas pela sua média.

3.

Autora que requer somente o refaturamento dos meses em que as cobranças vieram em maiores valores, concordando com os valores dos demais meses (janeiro, junho e julho de 2018), se tratando de mero inconformismo.

4.

Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, merece reforma para improcedência.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso inominado, interposto pela Energisa, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que, “manteve a liminar de não suspensão de energia, condenou a parte reclamada a alterar a classificação de Urbana para RURAL da Unidade Consumidora n.
6/791543-2,
bem como
promover

o novo faturamento já nesta classificação para o ano de 2018, com exceção aos meses de janeiro, junho e julho, por fim, condenou a parte reclamada ao pagamento do importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de descumprimento da medida”.

Em suas razões recursais a requerida, requer a reforma da sentença para improcedência.

Intimada a se manifestar a requerente apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020